Tribunal: TJMT
Processo: 1023125-97.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023125-97.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[S. B. C. - CPF: 072.209.431-05 (APELADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), CARLA FERNANDA COUTO DA CRUZ BARUA DA CUNHA - CPF: 693.825.491-53 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), CARLA FERNANDA COUTO DA CRUZ BARUA DA CUNHA - CPF: 693.825.491-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO:

S. B. C.
– menor

impúbere, representad
o
por
seu genitor

Carla Fernanda Couto Da Cruz
Barua
Da Cunha
.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ALTERAÇÃO UNILATERAL
DE MALHA AÉREA
.
EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ATRASO SUPERIOR A 11 HORAS. MENOR IMPÚBERE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por
TAM LINHAS AEREAS S/A
. contra sentença que julgou procedente, em parte, ação de indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, em razão de atraso superior a 11 horas em voo originalmente contratado, com embarque em Cuiabá/MT e
d
estino final

em Fortaleza/CE, mediante conexão em São Paulo/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alteração unilateral do voo e a consequente demora no trajeto, em mais de 11 horas, sem aviso prévio e assistência material adequada, caracterizam falha na prestação do serviço e geram o dever de indenizar por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é regida pelo CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, conforme art. 14 do CDC.

4. A readequação da malha aérea, ainda que motivada por razões técnicas, constitui fortuito interno, inerente à atividade empresarial da ré, não afastando o nexo causal.

5. Comprovada a falha na prestação do serviço, especialmente pela ausência de prévia comunicação eficaz e da devida assistência material, resta caracterizado o dano moral indenizável.

6. O valor arbitrado de R$ 8.000,00 mostra-se razoável, proporcional e compatível com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alteração unilateral de voo que resulta em atraso relevante, sem aviso prévio e assistência adequada, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

2. A readequação de malha aérea constitui fortuito interno, não sendo causa excludente de responsabilidade da companhia aérea."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V; CDC,
arts
. 6º, VI, 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
737.635, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 27.10.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
610.815, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 18.02.2016; TJMT, N.U 1012800-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 18.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por
S. B. C.– menor impúbere, representado por seu genitor Carla Fernanda Couto Da Cruz
Barua
Da Cunha
.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita praticada
;

Da excludente de responsabilidade civil;

Da inocorrência de danos morais indenizáveis
;

Pleito pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Recurso tempestivo e
as
custas
foram devidamente
recolhidas

(ID
3
26735376
).

Em suas contrarrazões, a parte apelada refutou os argumentos recursais
e defendeu a manutenção integral da sentença vergastada

(ID. 3
26209497
).

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público apresentou parecer opinando pela manutenção da sentença proferida pelo juízo de origem, por entender estar em consonância com as provas constantes dos autos e com a legislação aplicável à espécie
.
(ID.
32
8073868
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:

TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO:
S. B. C.– menor impúbere, representado por seu genitor Carla Fernanda Couto Da Cruz
Barua
Da Cunha.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta por
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais ajuizada por
Sofia
Barua
Cunha, menor impúbere, representada por sua genitora Carla Fernanda Couto da Cruz
Barua
da Cunha
.

Na origem, segundo narra a parte autora/apelada, adquiriu passagens para o trajeto Cuiabá/MT – Fortaleza/CE, com conexão em São Paulo/SP, com embarque em 17/01/2025 às 18h10 e chegada prevista para 01h45min do dia 18/01/2025. No entanto, ao chegar ao aeroporto de São Paulo, foi surpreendida pela alteração do trecho de conexão, sendo realocada em outro voo apenas no dia seguinte, com chegada em Fortaleza às 13h10min, ocasionando atraso de mais de 11 horas em relação ao horário inicialmente contratado.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou procedente em parte o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, com correção monetária pelo IPCA-E desde o arbitramento e incidência de juros moratórios pela taxa SELIC desde a citação. Também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica;

ocorrência de caso fortuito ou força maior, consubstanciado na necessidade de readequação da malha aérea;

prestação de assistência material à autora, com realocação no próximo voo disponível;

ausência de falha na prestação do serviço;

inexistência de danos morais indenizáveis.

Apresentadas as contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença de origem, alegando que não houve aviso prévio da alteração do voo, tampouco comprovação da alegada necessidade técnica, e que a situação resultou em transtornos injustificáveis que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a legitimidade da ré e a falha na prestação do serviço, com fundamento na responsabilidade objetiva da companhia aérea.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo Apelante.

Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita. Da excludente de responsabilidade.

A controvérsia instaurada nos autos gira em torno da responsabilidade civil da companhia aérea TAM LINHAS AÉREAS S.A. (LATAM AIRLINES BRASIL), em razão da alteração unilateral de voo previamente contratado, que ocasionou à autora, menor impúbere Sofia
Barua
Cunha, representada por sua genitora, um atraso superior a 11 (onze) horas no trajeto originalmente pactuado, sem que a empresa aérea tenha comprovado ter prestado a devida assistência material, tampouco providenciado reacomodação satisfatória ou oferecido alternativas viáveis de transporte.

Conforme fartamente demonstrado nos autos, a autora adquiriu passagens para o itinerário Cuiabá/MT – Fortaleza/CE, com conexão em São Paulo/SP, prevendo-se o embarque para o dia 17/01/2025, com chegada final em 18/01/2025 às 01h45min. No entanto, ao desembarcar em São Paulo, a consumidora foi surpreendida com a informação de que seu voo de conexão havia sido reprogramado, sendo realocada em novo voo com chegada apenas às 13h10min do dia seguinte, totalizando mais de 11 horas de espera.

A empresa ré sustenta, em apelação, que o caso deveria ser regido pelo
Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA)
e não pelo
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
, além de invocar a existência de
fortuito externo
, decorrente de
readequação da malha aérea
ou
manutenção técnica
da aeronave.

Todavia,
não merece acolhida a tese recursal
.

É jurisprudência pacífica, inclusive do
Superior Tribunal de Justiça
, que a responsabilidade da companhia aérea em casos de
atraso ou cancelamento de voo em território nacional
é regida pelo
CDC
, configurando relação de consumo entre as partes. O
art. 14 do CDC
prevê a
responsabilidade objetiva
do fornecedor de serviços pelos danos causados, sendo prescindível a demonstração de culpa, bastando a prova da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade, todos presentes na hipótese vertente.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME DE MATÉRIA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VENDA EXCESSIVA DE ASSENTOS (OVERBOOKING).
IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE PASSAGEIRO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
SÚMULA N. 83/STJ. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE. 1. É possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso na medida em que o exame da sua admissibilidade pela alínea a, em face dos seus pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia. 2
. A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.
3. Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 4. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
5 .
A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
6 .
Tratando-se de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência pretoriana, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são distintos. 7. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 737635 PE 2015/0160713-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 27/10/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2015)

Ainda nesta senda
, a alegação de que o cancelamento decorreu de problemas operacionais ou necessidade de manutenção da aeronave
,
ainda que verídica
,
não descaracteriza o dever de indenizar
.

Aliás, a
jurisprudência hodierna, reconhece que tais circunstâncias configuram
fortuito interno
, ou seja, inerentes à própria atividade empresarial da transportadora aérea, não sendo aptas a romper o nexo causal, conforme entendimento consolidado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVIABILIDADE
– READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOAVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
A alteração de malha aérea é fortuita interno decorrente de remanejamento que atende exclusivamente aos interesses do fornecedor, não afastando o fato do serviço cuja responsabilidade é objetiva. Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível a indenização por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.
”
(N.U 1012800-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
publicado
no DJE 25/06/2024)

Ademais, a demandante é
menor impúbere
, o que eleva a gravidade dos efeitos sofridos com o cancelamento do voo e a ausência de assistência. A jurisprudência reconhece a especial proteção conferida aos direitos da criança e
do adolescente, impondo
padrões mais elevados de diligência por parte dos fornecedores de serviços
, sobretudo em situações que envolvam vulnerabilidade e exposição emocional indevida.

Ressalte-se que a sentença ora combatida enfrentou de forma clara e minuciosa todas as questões suscitadas. A
teoria da aparência
, corretamente aplicada, reconhece a legitimidade da
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
para responder solidariamente pelos danos oriundos da prestação de serviço efetuada sob sua marca unificada, em consonância com o entendimento desta Câmara e da jurisprudência pátria.

Por fim, registre-se que não há prova de comunicação prévia eficaz, tampouco de oferta de alimentação, hospedagem ou transporte alternativo, contrariando o que dispõe a Resolução nº 400/2016 da ANAC, que regulamenta a prestação de assistência ao passageiro aéreo em caso de alteração ou cancelamento de voos.

Da inocorrência de danos morais indenizáveis.

Por consequência dos fundamentos acima expostos, e considerando a demonstração do nexo causal entre a conduta ilícita da empresa apelante — que deixou de prestar o serviço de transporte na forma contratada — e o dano experimentado pelos menores impúberes, que tiveram sua chegada retardada em aproximadamente
1
1
(
onze
) horas
, constata-se que a empresa aérea não agiu no exercício regular de direito, razão pela qual se impõe o dever de indenizar os danos morais suportados.

Cumpre destacar, ainda, que os fatos narrados na inicial não se caracterizam como meros dissabores do cotidiano, ante a sua gravidade e repercussão.

Nesse sentido, alinha-se o entendimento consolidado na jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

Da redução do
“
quantum
”
indenizatório arbitrado.

Restando configurada a ocorrência de danos morais indenizáveis, passo à análise do quantum indenizatório arbitrado.

É sabido que a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem o enriquecimento do lesado, nem sejam tão ínfimos que se tornem irrisórios para o ofensor, devendo-se observar a proporcionalidade e a razoabilidade na apuração do valor, garantindo, assim, o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Dessa forma, é cediço o entendimento, na doutrina e na jurisprudência pátrias, de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sempre sopesando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos, à capacidade econômica das partes, bem como à natureza penal e compensatória.

A primeira, com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da
diminuição de seu patrimônio; e a segunda, com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

No caso em apreço, entendo que o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, destinado a recompor os prejuízos morais de cada parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Outrossim
, tal quantia encontra-se em consonância com os valores usualmente fixados por este Egrégio Sodalício em casos análogos de falha na prestação de serviços de transporte aéreo, razão pela qual colaciono, a seguir, julgados que assim foram ementados,
in
verbis
:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA COMO MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
I. Caso em exame

Tese de julgamento: Em cancelamentos unilaterais de voo sem prova de força maior, a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo a reparação por danos morais proporcional à extensão do prejuízo

[
...
]
”

(N.U 1012048-65.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 17/11/2024)
[
grifo nosso
].

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR
– CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – READEQUAÇÃO EM VOO DIVERSO DO CONTRATO – VOO COM CONEXÃO E NECESSIDADE DE PERNOITE – SEM ASSISTÊNCIA MATERIAL – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, todavia, o quantum arbitrado se mostra além do razoável, sendo necessária
a
sua redução.
”

(N.U 1006931-37.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 23/12/2024) [grifo
nosso]
.

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA.
FORTUITO INTERNO. PERDA DA CONEXÃO NÃO IMPUTÁVEL AOS AUTORES. EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO. AMPARO MATERIAL NÃO DEMONSTRADO. CHEGADA AO
DESTINO FINAL
COM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

(N.U 1003672-90.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 30/11/2024)

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.
ATRASO DE DEZESSEIS HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PROVIDO.”

(N.U 1023172-23.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2025,
publicado
no DJE 18/04/2025)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
, em consonância com o parecer ministerial,

NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de
sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor atualizado
da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025